Tribunal: TJES
Processo: 0013984-82.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013984-82.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATEUS FRANCISCO CRISTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO DE PENA PARA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE PENA. OBSERVÂNCIA DO ART. 33 DO CP E NÃO DE FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS PARA FINS DE PROGRESSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ressalte-se que dispõe o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória. Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado. Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)
2. Houvesse nos autos prova suficiente de que o tempo de pena cumprido de forma cautelar reduzisse a pena do Recorrente a patamar inferior ao de 4 (quatro) anos de reclusão, aí sim seria o caso de se estabelecer, em sede de conhecimento, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto. Do contrário, a análise da matéria ficará a cargo do Juízo das execuções penais, a quem incumbe aferir porcentagem de cumprimento de pena para fins de progressão.
3. Quanto à gratuidade de justiça, é mais que sabido que a competência é do juízo das execuções penais, conforme jurisprudência remansosa do STJ sobre o tema (AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020).

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0013984-82.2020.8.08.0024

APELANTE: MATEUS FRANCISCO CRISTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por MATEUS FRANCISCO CRISTO, em face da r. sentença de fls. 214/216, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória-ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, impondo-lhe pena definitiva fixada em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento de 15 (quinze) dias-multa.
A defesa técnica do apelante apresentou razões de apelação às fls. 248/261 requerendo a realização da detração penal do tempo cumprido em prisão preventiva pelo acusado e a gratuidade da justiça.

A detração do período de cumprimento de prisão preventiva para efeitos de melhoria (abrandamento) do regime inicial de cumprimento de pena não se confunde com a detração para fixação do regime inicial de cumprimento de pena, como bem destacou o Recorrente em sua peça. Justamente por essa razão, o raciocínio que se emprega é a pena a ser cumprida em tempo previsto (como anotado no artigo 33 do CP) e não em porcentagem de cumprimento da pena, como feito pelo Recorrente.

O único dado seguro de que disponho para realizar detração é a guia de execução provisória expedida em março de 2022, que
não apresenta tempo suficiente de detração para modificação de regime inicial
de cumprimento de pena, já que pelo art. 33, §2º do CP:

Art. 33 [...] § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Para atingimento dos fins pretendidos pelo Recorrente, era preciso que houvesse nos autos comprovação de que o resíduo de pena a ser cumprido fosse inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, não sendo aplicável, no caso do art. 387, §2º do CPP, a ideia de fração de pena cumprida - raciocínio desenvolvido em sede de execuções penais para progressão. Assim determina o STJ:

Ressalte-se que dispõe o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão cautelar deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do período de segregação cautelar relativa ao delito em julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime inicial pela decisão condenatória.
Destarte, forçoso reconhecer que o § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o Magistrado sentenciante não houver adotado tal providência. (AgRg no HC n. 778.674/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Houvesse nos autos prova suficiente de que o tempo de pena cumprido de forma cautelar reduzisse a pena do Recorrente a patamar inferior ao de 4 (quatro) anos de reclusão, aí sim seria o caso de se estabelecer, em sede de conhecimento, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena aberto. Do contrário, a análise da matéria ficará a cargo do Juízo das execuções penais, a quem incumbe aferir porcentagem de cumprimento de pena para fins de progressão.

Quanto à gratuidade de justiça, é mais que sabido que a competência é do juízo das execuções penais, conforme jurisprudência remansosa do STJ sobre o tema (AgRg no AREsp n. 1.335.772/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 27/2/2020).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.